Tribunal: STF
Processo: HC 263343
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do MS 7000532-56.2023.7.00.0000/DF (Rel. Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA), assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DESTITUIÇÃO DE AUTODEFESA TÉCNICA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO NO DIREITO DE DEFESA.RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 



    I - Constata-se que o exercício da ampla defesa e do contraditório, protegidos pela Carta Magna, serão empreendidos de forma segura e pragmática, por meio de uma representação técnica desvinculada dos laços emotivos que envolvem o caso concreto da Ação Penal Militar. 



    II – Observam-se os seguintes atos tumultuários do Impetrante na sua autorrepresentação: i) sobreposição de fala com relação às respostas do Ofendido e da Informante; ii) resposta direta ao Magistrado no lugar da Informante; iii) excesso de perguntas desvinculadas do fato delitivo a ser provado nos autos; iv) abandono da própria defesa ao se irritar diante das necessárias interrupções efetuadas pelo Juiz Federal; v) desconhecimento do rito procedimental na oitiva de testemunhas, conforme o CPPM; vi) Petição Inicial de Mandado de Segurança desconectada da realidade ao visualizar condutas hostis do Magistrado; vii) por fim, sentimentos de injustiça e desavenças pessoais no ambiente de trabalho, o que impede o estreito raciocínio para uma defesa justa, especialmente, em crimes contra a honra. 



    III - Na razoabilidade constitucional, uma conexão racional entre o meio adotado e o fim almejado é suficiente para se avaliar a legitimidade da decisão. Desse modo, entende-se que a ampla defesa e o contraditório estarão melhor resguardados por um terceiro advogado imparcial sob a gestão do Impetrante, o qual poderá direcionar suas perquirições e ambições acerca da Ação Penal. 



    IV - Chega-se à mesma conclusão quando se adota o critério da adequação pela máxima da proporcionalidade. Assim, os meios empregados devem ser aptos para, pelo menos, contribuir para o atingimento dos referidos fins. No caso, a ampla defesa e o contraditório serão reforçados por um defensor técnico, cuja expertise, aliada à desvinculação emocional e poder diretivo do Impetrante, poderá trazer resultado favorável não só ao andamento processual, mas também à própria pretensão absolutória 



    V - Mandado de Segurança Denegado.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “caso a autoridade apontada como coatora na origem tivesse entendido que as intervenções promovidas pelo paciente, bem como sua postura, estivessem a prejudicar o bom andamento do processo, poderia ter lançado mão de outras medidas em direito admitidas para garantir o efetivo cumprimento de todos os atos processuais”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para “cassar a decisão que destituiu o paciente da autodefesa, determinando-se sua re-habilitação como seu procurador”.



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, a controvérsia suscitada pela defesa não configura, em rigor, uma hipótese de constrangimento ilegal que afete o direito de locomoção, requisito essencial para a concessão do Habeas Corpus (art. 5º, LXVIII, da CF/88).



    Nesse ponto específico, portanto, não se verifica qualquer ameaça ou coação à liberdade individual do paciente que justifique o deferimento do pedido, não cabendo vulgarizar e banalizar essa garantia fundamental (cf. HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012).



    Conforme já decidiu este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros (HC 82.880- AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.2003)” (HC 149.118/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/10/2017). Precedentes: HC 115542, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/4/2013; HC 143233 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/6/2017; HC 133305, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/10/2016. 



    Em verdade, verifica-se que a defesa pretende afastar a intempestividade do RMS 40.182/DF, reconhecida pela Primeira Turma do STF (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/9/2025), ocasião em que também formulou o mesmo pedido ora veiculado e impugnou ato decorrente do MS 7000532-56.2023.7.00.0000/DF, do Superior Tribunal Militar, ora igualmente questionado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente